Tribunal: STF
Processo: ARE 1402912
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



     



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. APELO DA EMPRESA QUE SE APRESENTOU COMO TERCEIRO PREJUDICADO E PRETENSO ASSISTENTE SIMPLES. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. “BAIRRO ADRIANA”. RISCO GEOLÓGICO. MANUTENÇÃO E OBRAS NA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO. OBRAS NAS ENCOSTAS DE PROPRIEDADE PRIVADA (OU PÚBLICA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO RÉU. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO MUNICIPAL EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA SENTENÇA.



    [...].



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 5º, caput; e 167, I e II, todos da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    O recurso foi interposto com base na  alínea c do art. 102, III, da CF. Observa-se que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na citada alínea c. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Ainda que superado o óbice apontado, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Nesse sentido: ARE 761.127-AgR, sob minha relatoria; e RE 908.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



     



    No caso, o Tribunal de origem assentou que:



    Na espécie, a prova constante dos autos é suficiente a demonstrar a omissão estatal em realizar as intervenções na rede de drenagem de águas pluviais da Rua Jorge Corrêa Tomás, abandonada e sem manutenção, conforme laudos da Defesa Civil e da GeoRio. 



    É evidente também a omissão do ente federado municipal em exercer o poder de polícia na fiscalização adequada, buscando exigir da empresa ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA COMÉRCIO S.A. as medidas para sanar a instabilidade e os deslizamentos geológicos em área de propriedade privada. 



    Além disso, não se pode olvidar que o loteamento não é clandestino ou irregular (Fls. 581-582 / 000578), ou seja, obteve a necessária aprovação municipal. Assim, na medida em que o Poder Público após sua chancela na realização dessas obras, tornou-se ele responsável, pois era seu dever fiscalizar eventual instabilidade geológica naquela localidade. 



    E, mesmo que essa situação de risco tenha se configurado posteriormente à concessão dos respectivos alvarás, ainda assim compete ao Município atuar na recomposição dessas áreas, pois agirá na defesa do interesse público.



    [...].



     Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e acolher os argumentos defendidos pela parte recorrente, seria necessária uma nova análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. . Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator